Tribunal: STF
Processo: RE 1602801
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário. Previdência complementar. Superávit. Reserva especial. Reversão de valores ao patrocinador. Ofensa reflexa à Constituição. Negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual se manteve a sentença na qual reconhecida a possibilidade de o patrocinador receber valores do superávit do fundo de pensão, com base na proporção contributiva e na Resolução CGPC nº 26, de 2008, por se tratar de fundo de pensão patrocinado por sociedade de economia mista da União.
2. A recorrente argumenta a inconstitucionalidade da reversão de valores ao patrocinador em casos de superávit do fundo de pensão, sustentando que os recursos da reserva especial devem ser utilizados exclusivamente para dar provimento ao pagamento de benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, em conformidade com os arts. 194, 201 e 202 da Constituição da República.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece seguimento.
III. Razões de decidir
4. A análise da controvérsia sobre a possibilidade de reversão de parte da reserva especial gerada pelo superávit do fundo de pensão ao patrocinador exige o reexame da legislação infraconstitucional de regência.
5. A suposta ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, conforme precedente do Plenário desta Corte — ARE nº 1.416.592-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 22/08/2023, p. 04/09/2023.
IV. Dispositivo e tese
6.  Negado seguimento ao recurso extraordinário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 194, 201, 202; LC nº 108, de 2001; LC nº 109, de 2001, arts. 19, 20; Resolução CGPC nº 26, de 2008, arts. 15, § 2º, 17; CPC, arts. 46, § 4º, 85, § 11, 100, inc. IV, al. “a”, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.416.592-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL). POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Apelação da autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação solidária dos réus, Banco do Brasil e PREVI, ao pagamento de R$105.089,00, acrescidos de juros e correção monetária, relativos ao Benefício Especial Temporário – BET. 1.1. Aduz fazer parte da PREVI, na qualidade de participante do Plano de Benefícios nº 01. Narra que, por três anos consecutivos, a PREVI registrou superávits, tendo sido formada uma reserva especial. Informa a criação do instituto da reversão ao patrocinador pela Resolução CGPC nº 26/08. Esclarece que o regulamento do plano sofreu alteração para permitir a reversão da reserva especial, com o pagamento de um benefício especial temporário (BET) aos participantes, e o registro de um crédito em favor do Banco do Brasil no passivo exigível operacional no mesmo valor do benefício pago aos participantes do plano. Nesse contexto, parte dos recursos da reserva especial foram destinados para o patrocinador, em afronta à CF/88 e à Lei Complementar nº 109/01. Enfatiza que a reserva especial somente pode ser utilizada para prover o pagamento de benefícios previdenciários. Defende, assim, que o valor transferido ao patrocinador deveria ter sido vertido em favor dos participantes, em correspondência àqueles pagos a título de benefício especial temporário. 
2. Incompetência territorial. 2.1. Em contrarrazões, a PREVI sustenta a incidência da regra prevista no art. 100, IV, alínea “a”, CPC, pelo que, nas ações em que o réu for pessoa jurídica, a demanda deve ser proposta no local onde está sua sede. Aduz possuir sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer filial no Distrito Federal. Pede a remessa dos autos ao foro do Rio de Janeiro. 2.2. Arguida esta preliminar em contestação, o juízo sentenciante afastou a alegação sob o seguinte fundamento: “[...] não há que se falar em incompetência territorial, na medida em que, conforme dispõe o 46, §4º, do Código de Processo Civil, embora a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deva ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, ‘havendo 2(dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.’ Assim, proposta a ação no foro de um dos litisconsortes (BANCO DO BRASIL S.A.), à escolha da autora, não há que se falar em incompetência territorial quanto a não escolha do foro do co-demandado (PREVI)”. 2.2. Absolutamente correto o entendimento exposto na sentença, não havendo que falar em incompetência territorial no caso em análise. 2.3. Preliminar rejeitada. 
3. Litisconsórcio passivo necessário. 3.1. Em contrarrazões, a PREVI defende, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo desta demanda, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal. Argumenta o nítido interesse deste ente federativo na matéria em debate, motivo por que deve incidir a Súmula nº 150/STJ. 3.2. Não se vislumbra, no caso, a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por não se enquadrar na hipótese do art. 114 do CPC. 3.3. Apesar de haver discussão acerca da legalidade da Resolução nº 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, órgão fiscalizador de natureza autárquica vinculado ao Ministério da Previdência Social, o pedido formulado na presente lide dirige-se ao pagamento equivalente à quota-parte decorrente de redistribuição do superávit em favor também do patrocinador. 3.4. O CGPC, apesar de ter expedido a norma em questão, possui apenas atividade fiscalizadora, não respondendo pelas obrigações decorrentes do plano de benefícios, contratado entre as partes, em natureza privada. 3.5. Dessa forma, inexistem quaisquer reflexos nos interesses da União. 3.6. Preliminar rejeitada. 
4. Prejudicial de prescrição. 4.1. Nos termos da Súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça, “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”. 4.2. No caso, a autora recebeu, quando de sua aposentadoria, em dezembro de 2016, o pagamento do BET acumulado, tendo ajuizado a demanda em 20/12/18. Não transcorreu, assim, o prazo quinquenal necessário para a implementação da prescrição. 
5. A questão cinge-se à análise da possibilidade do Banco do Brasil S/A, patrocinador do Plano de Benefícios nº 1 da PREVI, receber valores decorrentes de superávit, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, ou se a reserva especial deve ser destinada apenas aos participantes e assistidos. 5.1. A ocorrência de superávits nos fundos de pensão é disciplinada no art. 20 da LC 109/2001, de onde se extrai que, com os valores excedentes, será constituída reserva especial, a ser utilizada para revisão do plano de benefícios, a qual será obrigatória em caso de não utilização por três exercícios consecutivos. 5.2. Apesar do art. 19 da LC 109/01 dispor que as contribuições destinadas à constituição das reservas possuem finalidade de prover o pagamento de benefícios previdenciários, deve-se observar, conforme parte final, as especificidades previstas na própria Lei Complementar, o que, inclui, portanto, a aplicação da divisão proporcional da reserva especial entre participantes e patrocinador. 5.3. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, na incumbência legal de regular as entidades fechadas de previdência privada complementar, normatizou a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão pela Resolução nº 26/2008. 5.4. Nos termos do §2º do art. 15 da referida Resolução, a destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC nº 108/01.
6. No caso, a PREVI possui como patrocinador o Banco do Brasil, sociedade de economia mista da União. Logo, é vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes, impondo-se observar a proporção contributiva, mediante alocação dos valores atribuíveis aos participantes e ao patrocinador em fundos segregados, nos termos do art. 17 da Resolução CGPC nº 26. 6.1. Nesse quadro, vislumbra-se descabida a pretensão da autora em integrar em seu Benefício Especial Temporário, a quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão. 6.2. Impõe-se, ao contrário, observar a paridade contributiva prevista na Resolução CGPC nº 26, vigente e válida na ocasião, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na LC 109/01. 
7. Apelação improvida.” (e-doc. 24). 

2. Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (e-doc. 29).

3. No extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 194, 201 e 202 da Constituição da República, alegando, em síntese, ser inconstitucional a reversão de valores ao patrocinador nos casos de superávit do fundo de pensão, uma vez que “os recursos da reserva especial somente podem ser utilizados para prover o pagamento de benefícios previdenciários”. 

3.1. Aduz que, “uma vez que os valores são aportados ao fundo, por participantes e patrocinadores, o montante que passa a ser administrado pela entidade fechada de previdência complementar é de titularidade exclusiva dos participantes e assistidos”. Acrescenta “que o princípio da paridade contributiva não pode ter sua aplicação estendida de forma a permitir que se retire quantias do fundo formado por valores que pertencem exclusivamente aos participantes e beneficiários, e as entregue ao patrocinador, uma vez que o fim do fundo é garantir o pagamento de benefícios previdenciários”.

3.2. Sustenta ser “inconteste que o Tribunal recorrido, ao entender que a paridade entre participantes e assistidos também deve existir na ‘reversão de valores’ promovida pela Resolução CGPC n2 26/08, interpretou e aplicou de forma direta a norma contida no artigo 202 da CF, determinando a prevalência do seu § 3º em detrimento do caput”.

3.3. Destaca que “a ‘reversão de valores’, por meio do BET (para os participantes) e por meio do subterfúgio semântico ‘passivo exigível operacional’ (para o patrocinador), foi, na verdade, pagamento de benefício. E benefício somente pode ser pago aos participantes, não ao patrocinador, sob pena de se estar ferindo frontalmente o disposto no artigo 202 da CF, que, repita-se, é expresso em afirmar que as reservas visam apenas à garantia do pagamento de benefícios”.

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso “para reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma da fundamentação” (e-doc. 34).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 41).

É o relatório.

Decido.

5. A pretensão recursal não merece acolhida.

6. Para melhor exame da controvérsia apresentada neste apelo extremo, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo à análise da apelação:

“A questão cinge-se à análise da possibilidade do Banco do Brasil S/A, patrocinador do Plano de Benefícios nº 1 da PREVI, receber valores decorrentes de superávit, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, ou se a reserva especial deve ser destinada apenas aos participantes e assistidos. 
Conforme o art. 202 da Constituição Federal, o regime de previdência privada complementar é composto pela contribuição de participantes e de patrocinadores, havendo regra de paridade/equivalência contributiva quando o patrocinador for a União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, não podendo a contribuição estatal exceder a do segurado (§3º), devendo a matéria, ainda, ser regulamentada por lei complementar:
“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. [...]
 § 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. 
§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada”. 
A regulamentação da matéria foi realizada pela Lei Complementar nº 108/01, em relação ao patrocínio das entidades fechadas de previdência complementar por órgãos da Administração direta e indireta, bem como, de forma geral, pela Lei Complementar nº 109/01. 
A ocorrência de superávits nos fundos de pensão é disciplinada especificamente no art. 20 da LC 109/2001, de onde se extrai que, primeiramente, haverá a constituição de reserva de contingência até o limite de 25% das reservas matemáticas e, com os valores excedentes, será constituída reserva especial, a ser utilizada para revisão do plano de benefícios, a qual será obrigatória em caso de não utilização por três exercícios consecutivos: 
“Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. 
§1º Constituída a reserva de contingência, o com os valores excedentes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios. 
§2º A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade. 
§3º Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos”. 
Vale ressaltar que, conforme disposto no §3º acima transcrito, em caso de redução da contribuição devida pelos participantes, a mesma redução deve ocorrer para os patrocinadores, na proporção de sua participação para o fundo de pensão, de onde se extrai, portanto, a observância à regra de paridade já constante do art. 202, §3º, CF/88. 
Destaca-se que, apesar do art. 19 da LC 109/01 dispor que as contribuições destinadas à constituição das reservas possuem finalidade de prover o pagamento de benefícios previdenciários, deve-se observar, conforme parte final, as especificidades previstas na própria Lei Complementar, o que, inclui, portanto, a aplicação da divisão proporcional da reserva especial entre participantes e patrocinador. Transcrevo, o teor do dispositivo:
“Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar”. 
Impõe-se observar, ainda, que nos termos dos arts. 5º e 74 da LC 109/01, incumbiu-se ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, vinculado ao Ministério da Previdência Social, as funções de regulação, normatização, supervisão, fiscalização e controle das entidades fechadas de previdência privada complementar:
(...)
Em tal incumbência, o CGPC regulou a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão pela Resolução nº 26/2008. 
Conforme o art. 15 da referida Resolução, a destinação da reserva especial, na mesma linha do contido na Constituição Federal e em Lei Complementar, deve observar a proporção contributiva do período em que constituída, atribuindo-se os montantes devidos, de um lado, aos participantes e assistidos e, por outro lado, ao patrocinador. Este o teor da norma: 
“Art. 15. Para a destinação da reserva especial, deverão ser identificados quais os montantes atribuíveis aos participantes e assistidos, de um lado, e ao patrocinador, de outro, observada a proporção contributiva do período em que se deu a sua constituição, a partir das contribuições normais vertidas nesse período. 
§1º Na hipótese de não ter havido contribuições no período em que foi constituída a reserva especial, deverá ser considerada a proporção contributiva adotada, pelo menos, nos três exercícios que antecederam a redução integral, a suspensão ou a supressão de contribuições, observada como limite temporal a data de 29 de maio de 2001. 
§2º Em relação aos planos de benefícios que não estejam sujeitos à disciplina da Lei Complementar nº 108, de 2001, a destinação da reserva especial poderá ser adotada de forma exclusiva ou majoritária em prol dos participantes e dos assistidos, sem a observância da proporção contributiva de que trata o caput, desde que haja prévia anuência do patrocinador neste sentido.” – g.n. 
Nos termos do §2º acima, a destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC nº 108/01. 
No caso, a PREVI possui como patrocinador o BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista da União. Logo, é vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes, impondo-se observar a proporção contributiva, mediante alocação dos valores atribuíveis aos participantes e ao patrocinador em fundos segregados, nos termos do art. 17 da Resolução CGPC nº 26: 
“Art. 17. Os valores atribuíveis aos participantes e assistidos e ao patrocinador, identificados na forma do caput do art. 15, serão alocados em fundos previdenciais segregados, constituídos especialmente para esta finalidade”. 
Nesse quadro, vislumbra-se descabida a pretensão da autora em integrar em seu Benefício Especial Temporário, a quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão. Impõe-se, ao contrário, observar a paridade contributiva prevista na Resolução CGPC nº 26, vigente e válida na ocasião, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 109/01.
No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT em semelhantes casos:
(...)
Deve, pois, ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 
DISPOSITIVO 
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 
Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC. 
É como voto.” (e-doc. 24, p. 7-11).

7. Como se pode notar, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem quanto à possibilidade de reversão, ao patrocinador, de parte da reserva especial gerada pelo superávit do fundo de pensão, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso.

8. Nessa linha, cito precedente do Plenário desta Corte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE BENEFÍCIOS. SUPERÁVIT. REVERSÃO DE RESERVA ESPECIAL AO PATROCINADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 E RESOLUÇÃO Nº 26/2008 DO CONSELHO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.416.592-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator